Tribunal: TJES
Processo: 5002348-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS SILVA DO CARMO
IMPETRADO: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002348-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

IMPETRADO: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS SILVA DO CARMO

, em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0002074-87.2022.8.08.0024
,
por meio do qual fo
ra
decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art.
33
,
caput,
da Lei nº 1
1.343/06
.

Sustenta a defesa
que
a
prisão preventiva
do paciente não fora fundamentada de forma idônea. Além disso, ressaltou que medidas cautelares diversas da prisão são mais condizentes com as condições pessoais favoráveis do paciente.

À
vista disso, requer
eu
a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

A
liminar fora indeferida no Id. 2336439.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2374830.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça emitido pelo E. Procurador
Fábio Vello Corrêa, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002348-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

IMPETRADO: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS SILVA DO CARMO

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002074-87.2022.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

No caso em tela, não houve alteração fática capaz de modificar o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos documentos colacionados aos autos que o paciente, no dia
14.03.2022
, conduzia uma motocicleta e, ao visualizar uma viatura policial, empreendeu grande velocidade no veículo, ingressando na contramão de direção. Diante do comportamento suspeito, policiais militares realizaram o acompanhamento do paciente que, em dado momento, saiu do veículo e passou a correr com uma pasta na mão, a qual foi abandonada. Os policiais militares conseguiram detê-lo e, também, localizaram a pasta dispensada pelo paciente, na qual havia 1 tablete e 1/3 de tablete de substância similar à maconha.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, senão vejamos:

“
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (03) Ações Penais, sendo (01) ARQUIVADA (Posse de Drogas para Consumo Pessoal) (02) TRAMITANDO (Crimes do Sistema Nacional de Armas e Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Receptação), e (01) Inquérito Policial TRAMITANDO (Violência Doméstica Contra a Mulher – Decorrente de Violência Doméstica), bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 04/06/2020.

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, por entender que outras medidas cautelares se demonstram inadequadas por ora, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante do auto de prisão em flagrante e depoimento dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão preventiva do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ações penais em curso pela prática de delito previsto na Lei nº 10.826/03 e delito envolvendo violência doméstica.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse aspecto, o histórico criminal do paciente é revelador de um risco concreto de reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002348-38.2022.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

IMPETRADO: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.